Tribunal: TJES
Processo: 0001474-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001474-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001474-96.2023.8.08.0035

APELANTES: VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ALDICEIA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. DESACATO. BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas por VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o primeiro pela prática do crime de resistência (CP, art. 329, caput) e absolveu ALDICEIA DOS SANTOS das imputações de resistência e desacato, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A defesa pleiteia a absolvição de Vinicius, mediante reconhecimento da nulidade da busca pessoal e insuficiência probatória. O Ministério Público requer a condenação de Aldiceia nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada em face de VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA foi ilegal por ausência de fundada suspeita, com consequente nulidade das provas subsequentes; e (ii) saber se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação de Vinicius pelo crime de resistência e a reforma da absolvição de ALDICEIA DOS SANTOS pelos crimes de resistência e desacato.

III. Razões de decidir

A busca pessoal mostrou-se legítima, pois os policiais realizavam patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas e recentes episódios violentos, tendo visualizado o apelante em atitude suspeita, mexendo na cintura, além de demonstrar nervosismo e reação evasiva. Tais circunstâncias configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A materialidade e a autoria do crime de resistência imputado a VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA restaram comprovadas pelos depoimentos judiciais dos agentes públicos, pelo auto de resistência e pela própria admissão parcial do réu na fase inquisitorial, evidenciando oposição física à execução de ato legal. Legítima, ainda, a absorção do desacato pelo crime de resistência, em razão da consunção.

Quanto a ALDICEIA DOS SANTOS, a prova produzida em juízo revelou-se insuficiente para afastar a dúvida razoável. A testemunha de acusação apresentou lembrança parcial dos fatos, sem detalhamento seguro das condutas imputadas, enquanto a testemunha defensiva negou comportamento ofensivo ou resistente da ré. Incide, portanto, o princípio do in dubio pro reo.

No processo penal, o decreto condenatório exige prova judicializada, robusta e segura, não bastando elementos inquisitoriais não confirmados em contraditório, conforme art. 155 do CPP. Ausente certeza quanto ao dolo e à autoria de Aldiceia, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal fundada em elementos objetivos e concretos, associados ao contexto da abordagem, atende ao requisito do art. 244 do CPP. 2. A resistência à execução de ato legal, comprovada por prova judicializada idônea, autoriza a condenação pelo art. 329 do CP. 3. A insuficiência de prova produzida sob contraditório impõe a absolvição criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.922/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001474-96.2023.8.08.0035

APELANTES: VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ALDICEIA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 16169178), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos seguintes termos:

A) VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA: condenado pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal. Pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

B) ALDICEIA DOS SANTOS: absolvida das imputações referentes aos crimes previstos nos arts. 329 e 331, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 16169180), a defesa de VINICIUS SEABRA DE OLIVEIRA pugna pela absolvição, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas colhidas mediante busca pessoal sem fundada suspeita. No mérito, requer a reforma da sentença ante a fragilidade do conteúdo probatório e a inexistência de prova robusta produzida sob o crivo do contraditório, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID 17545115) apresenta razões recursais insurgindo-se contra a absolvição de ALDICEIA DOS SANTOS, pleiteando sua condenação nos exatos termos da denúncia. Sustenta, em suma, que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos policiais e pelas circunstâncias do flagrante, que evidenciam o desacato e a resistência física ativa perpetrados pela apelada contra a guarnição militar.

Em contrarrazões (ID 16169185 e ID 18640942), as partes sustentam a higidez da sentença nos pontos que lhes são favoráveis, rechaçando as teses adversas.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID 18952431, asseverou que o acervo probatório é idôneo para sustentar a condenação de Vinicius, validando a busca pessoal pelas circunstâncias concretas da abordagem. Opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de condenar a ré Aldiceia dos Santos, sob o argumento de que as provas conduzem, de maneira segura, à conclusão condenatória pelos delitos de resistência e desacato.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Narram as peças informativas anexas que, no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 20:33 horas, na Rua José de Alencar, n° 25, bairro Residencial Coqueiral, neste município, em frente a Sorveteria Snob, os denunciados Aldiceia dos Santos e Vinícius Seabra de Almeida desacataram os Policiais Militares Cicero Pontes Marchezi e Robertchay Moreira Falcão, bem como se opuseram à execução de ato legal, mediante violência contra esses.

Revelam os autos que Policiais Militares, em patrulhamento por local conhecido como de intenso tráfico de entorpecentes em que teriam ocorrido disputas territoriais armadas nos últimos dias, avistaram o denunciado Vinícius em atitude suspeita mexendo em sua cintura, sendo imediatamente abordado. Ao ser abordado, o denunciado passou a desobedecer aos comandos legais e a desacatar os policiais militares no exercício de sua função, falando que:“vocês são um bando de cuzão e comédia”.

Diante do desacato, foi dada voz de prisão à Vinícius, que passou a resistir ativamente a abordagem policial, empurrando os militares e se debatendo, sendo necessário uso moderado da força, conforme descrito no auto de resistência de fls. 26.

Consta dos autos que, então, quando os militares haviam acabado de conter Vinícius, a denunciada Aldiceia chegou ao local e passou a também desacatar os policiais, os chamando de “seus filhos da puta, policiais de merda”, oportunidade em que também foi dada voz de prisão a denunciada.

Consta, ainda, que, após ter sua prisão anunciada, a denunciada teria tentado empreender fuga correndo dos policiais, se debatendo e se jogando no chão, sendo necessário uso de forca para contê-la, conforme descrito no auto de resistência de fls. 27, fatos estes que ensejaram sua prisão em flagrante.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, os denunciados ALDICEIA DOS SANTOS e VINÍCIUS SEABRA DE ALMEIDA transgrediram as normas dos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.
(...)”.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos apelantes.

Inicialmente, saliento que a preliminar de nulidade da busca pessoal, suscitada pela defesa de Vinicius Seabra de Oliveira, não merece acolhimento, uma vez que a abordagem policial encontrou-se devidamente estribada em justa causa objetiva e verificável.

A análise do cenário fático-processual revela que a guarnição militar realizava patrulhamento ostensivo em área de notória periculosidade, marcada pelo tráfico de entorpecentes e histórico recente de homicídios, momento em que o apelante foi visualizado praticando gesto suspeito: mexer em sua cintura.

Tal comportamento, associado ao nervosismo exacerbado e à tentativa de evasão ao perceber a presença estatal, perfaz a exigência legal de "
fundada suspeita
" insculpida no Art. 244, do CPP, o qual estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que “
n
ão se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso
” (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023).

Dessa forma, sendo o ato de abordagem estritamente lícito e amparado pelo poder de polícia, a subsequente resistência física do réu configura conduta penalmente típica, afastando qualquer tese de nulidade das provas colhidas.

Quanto ao mérito da condenação de Vinicius Seabra de Oliveira pelo crime de resistência, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, não subsistindo dúvida acerca da subsunção da conduta ao art. 329, do CP, “
o
por-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
".

Saliento que, embora o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, sua admissão parcial na fase inquisitorial — na qual confessou ter ficado nervoso, demorado a obedecer às ordens e "faltado com o respeito" para com os policiais — encontra pleno respaldo no depoimento judicial do policial militar Robertchay Moreira Falcão e no Auto de Resistência à Prisão acostado aos autos.

Em juízo, o Policial Militar Robertchay Moreira Falcão declarou realizava patrulhamento na Avenida José de Alencar, em frente à Sorveteria Snobe, quando efetuou abordagem a um indivíduo, o qual demonstrou resistência e desobediência durante toda a abordagem. Que diante da resistência, fez-se necessário o uso moderado da força para contê-lo. Afirmou, ainda, que o local é um ponto de tráfico de drogas, o que demanda patrulhamento e abordagens frequentes, sendo que o contexto da ocorrência ofereceu risco aos agentes, dado o comportamento hostil dos envolvidos e a tentativa de incitamento da população, razão pela qual optou-se por retirar os conduzidos rapidamente do local e encaminhá-los à autoridade policial

Relembro que é remansosa a tese jurídica de que "
a palavra dos policiais militares, coerente com os demais elementos de prova, possui valor probatório e pode embasar a condenação
".

Ademais, agiu com acerto o juízo de piso ao aplicar o Princípio da Consunção, reconhecendo que o desacato e a resistência física ocorreram num mesmo contexto fático de oposição à autoridade, restando o crime de desacato absorvido pela resistência, crime-fim dotado de maior gravidade no contexto da abordagem violenta. Dessa sorte, a multireincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo qualquer mácula na dosimetria da pena que se manteve no patamar mínimo legal após a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Por outro lado, no que tange ao recurso interposto pelo Ministério Público visando à condenação da apelada Aldiceia dos Santos, entendo que a r. sentença absolutória deve ser mantida incólume, porquanto o acervo probatório judicializado revela-se insuficiente para amparar um decreto condenatório.

De um exame atento dos relatos colhidos sob o crivo do contraditório, observa-se que a testemunha de acusação declarou recordar-se apenas "parcialmente" dos fatos, não sendo capaz de precisar o teor das palavras ofensivas ou detalhar as ações inequívocas de resistência atribuídas à ré.

Em contrapartida, a testemunha de defesa arrolada apresentou versão diametralmente oposta, afirmando que a abordagem policial foi agressiva e negando qualquer comportamento ofensivo por parte de Aldiceia.

Tal cenário de dubiedade fática impede a formação de uma convicção plena de culpabilidade, impondo a aplicação do "Art. 386, VII, do CPP: O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação".

Nesse diapasão, impera destacar que, no processo penal de matriz acusatória, o ônus da prova recai integralmente sobre o órgão acusador, sendo vedada a prolação de sentença condenatória lastreada em meras suposições ou elementos do inquérito policial não ratificados em juízo, conforme inteligência do artigo 155, do Código de Processo Penal. Como bem assentado na jurisprudência citada nos autos, "
o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão que é presumido inocente
". Portanto, inexistindo prova robusta, segura e incontroversa de que a apelada tenha atuado com dolo de resistir ou desacatar os agentes públicos, a manutenção da absolvição baseada no princípio
in dubio pro reo
revela-se medida de estrita justiça e segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)